Tribunal: TJPA
Processo: 0812153-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812153-26.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCO ELIVELTON TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETOR JUDICIAL. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

2.
Fatos relevantes.
No mérito, a defesa técnica do réu postula a absolvição por insuficiência probatória. Na dosimetria da pena requer o afastamento dos vetores negativados, aplicação da confissão e decote da majorante decorrente da ausência de perícia em arma branca, alteração de regime de cumprimento da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) neutralização de vetores; (iii) aplicação da confissão; (iv) afastamento da majorante emprego de arma branca por ausência de apreensão e perícia; alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

4. A tese de insuficiência probatória está fundamentada em elementos genéricos e vai de encontro a todo o conjunto probatório que comprova de forma cabal autoria e materialidade delitivas.

5. Na dosimetria da pena, inidônea a valoração do vetor judicial “circunstâncias do crime”, uma vez que a fundamentação utilizada pela sentença não faz referência concreta à dinâmica dos fatos, nem ao
modus operandi
, que fosse capaz de apontar a necessidade da exasperação da pena, de forma que a ousadia do agente em praticar o crime em plena via pública, local de grande movimentação de pessoas, por si só, não serve para a negativação de circunstâncias do crime, por ser genérica, servindo praticamente para qualquer situação de crime cometido durante o dia ou em vias públicas.

6. Tese de aplicação da atenuante referente à confissão prejudicada, haja vista que fora reconhecida e aplicada pelo Juízo sentenciante.

7. Faca devidamente apreendida. Eventual ausência de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, haja vista a existência nos autos de outros elementos de prova que comprovam a sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima, dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e as próprias declarações do APELANTE que confessou o crime. Além disso, a potencialidade lesiva da faca é evidente e inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.

8. Alteração do regime de pena e substituição por restritivas de direitos prejudicadas pelo
quantum
da pena.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido sem alteração do
quantum
da pena.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-MG - APR: 00607078420158130481 Patrocínio, Relator.: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 05/10/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL.

TJ-DF 00023042720198070004 DF 0002304-27.2019.8.07 .0004, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 3ª Turma Criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0812153-26.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCO ELIVELTON TEIXEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Marco Elivelton Teixeira (d.n.
08.05.1997) contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão inicialmente em regime semi-aberto e 13 (treze) dias-multa como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 17.08.2023 (id 20382060).

Recebimento da denúncia - 18.08.2023 (id 20382061).

Citação - 31.08.2023 (id 20382066).

Resposta à acusação - em 31.08.2023 (id 20382064).

Alegações finais - 01.12.2023 (id 20382092).

Sentença condenatória - 04.12.2023 (id 20382093).

Apelação - 11.12.2023 (id 20382099). Razões recursais - 22.04.2024 (id 20382108). Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Dosimetria.
Error in judicando
. Circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea. Decote da majorante da violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Aplicação da atenuante confissão espontânea. Alteração do regime inicial de pena para o aberto e conversão da pena corporal por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo improvimento (id 20382110).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento - 05.07.2024 (id 20558348).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Do mérito

Da absolvição por insuficiência probatória

Por meio de sua defesa técnica, o APELANTE se restringe a afirmar que não há elementos de prova suficientes para embasar a condenação.

Afirma que o ônus da prova cabe a quem alega e que não basta a simples alegação, sendo necessária a comprovação que elimine qualquer tipo de dúvida.

Sem razão.

Além de genérica, o que poderia até mesmo ensejar o não conhecimento da tese ora aventada, observo que não aponta nenhum elemento desconstitutivo do julgado.

A denúncia conta que a vítima transitava em via pública quando foi abordada pelo recorrente que lhe subtraiu o dispositivo celular mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma branca (faca).

Logo em seguida, foi detido por policiais militares que estavam em ronda, ocasião em que constataram que o acusado continha uma “faca tática” e o aparelho celular da vítima (
res furtiva
).

Materialidade e autoria demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial, termo de apreensão e exibição de objeto, declarações da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante do delito ora sob análise, os quais são coesos e convergentes quanto à dinâmica e cronologia dos fatos. Por fim, observo que o APELANTE confessou o crime praticado, razão pela qual rejeito a tese de insuficiência probatória por falta de amparo fático-legal.

Da dosimetria da pena - decote das circunstâncias judiciais

Argumenta que a fundamentação é inidônea.

Adianto que assiste razão.

A sentença consignou da seguinte forma:

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, o
réu não é possuidor de maus antecedentes
, na medida em que não possui contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado
(ID.
103904302);
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere às
circunstâncias,
estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em local onde há tráfego de pessoas; as
consequências
do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da
vítima,
não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Verifico que durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo sentenciante negativou o vetor “
circunstância do crime
”, utilizando-se do fato de o crime ter ocorrido em via pública.

Ora, a fundamentação baseada na ousadia do agente em praticar o crime em plena via pública, local de grande movimentação de pessoas, por si só, não serve para a negativação de circunstâncias do crime, por ser genérica, servindo praticamente para qualquer situação de crime cometido durante o dia ou em vias públicas.

A fundamentação utilizada pela sentença não faz referência concreta à dinâmica dos fatos, nem ao
modus operandi
, que fosse capaz de apontar a necessidade da exasperação da pena.

Neste sentido é a jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE - RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - SÚMULA 545 DO STJ - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO § 4º ARTIGO 33 LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Valorada de forma equivocada a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, impõe-se a readequação da pena-base. 2 - Nos termos da Súmula 444 do STJ "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". 3 - O fato de a ré ter praticado o crime em via pública não é fundamento idôneo a embasar a valoração negativa das circunstâncias do crime . 4 - "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." (Súmula 545, STJ). 5 - O regime inicial de cumprimento da pena, mesmo para os crimes equiparados aos hediondos, deverá ser estabelecido com base no art . 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, em recentes julgados do STF, com destaque para o HC nº 111.840/ES, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, por violação ao princípio da individualização da pena (art . 5º, inciso XLVI). 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 00607078420158130481 Patrocínio, Relator.: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 05/10/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA . ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O fato de o delito ter ocorrido em via pública, numa região residencial e no período noturno, por si só, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime se não foram indicados elementos concretos de que a conduta resultou em risco para terceiros. 2. Afasta-se a valoração desfavorável das consequências do crime baseada na animosidade criada entre familiares da vítima e do réu, por ser um desdobramento natural desse tipo de delito, portanto, inerente ao crime de homicídio. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 00023042720198070004 DF 0002304-27.2019.8.07 .0004, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto que a ousadia é inerente a todo agente que decide cometer um delito. Contudo, sem uma indicação concreta aos fatos, não há como diferenciar a ousadia necessária para a prática de crime durante o dia em avenida movimentada da necessária para o cometimento de crime durante a noite ou em local ermo, por exemplo, de forma que se não houver a especificação com base em elementos concretos, todo crime de roubo teria circunstância judicial negativada independentemente de ter sido praticada em via pública, ou na residência da vítima, ou à noite, em local ermo, ou em período noturno, enfim, em todas as circunstâncias a praticamente qualquer crime, razão pela qual neutralizo a referida moduladora, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Da aplicação da atenuante da confissão

Pretende a aplicação da confissão nos termos do art. 65, III do Código Penal.

Contudo, tal pleito resta prejudicado, uma vez que a sentença a reconheceu e a aplicou, reduzindo a pena-base ao seu mínimo legal.

Do decote da majorante decorrente do emprego de arma

Afirma a defesa que nos casos em que a arma não é periciada, não se pode aferir a sua eficácia, nem provar que ela poderia acrescer de forma efetiva e não presumida, o bem jurídico tutelado.

Portanto, sem a apreensão da arma e o exame comprobatório de sua potencialidade lesiva, não poderia ser utilizada como elemento de exasperação da pena.

Sem razão.

Ao contrário do que afirma a defesa, a faca foi devidamente apreendida em posse do acusado juntamente com o aparelho celular da vítima (id 20382017, fl. 14).

Além disso, eventual ausência de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, haja vista a existência nos autos de outros elementos de prova que comprovam a sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima, dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e as próprias declarações do APELANTE que confessou o crime.

Por fim, ressalto que a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Dessa forma, as provas presentes nos autos são suficientes para conferir certeza quanto à utilização da faca na prática do crime, sendo dispensável a perícia para demonstrar o potencial lesivo, que é presumida.

Deste modo, considerando a incidência da majorante em seu patamar legal de um terço, no caso, sobre a pena-base mínima, tem-se uma pena no mesmo montante fixado na sentença recorrida, qual seja 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semi-aberto, o que impossibilita a alteração para regime menos gravoso, bem como sua conversão em restritivas de direitos por falta de amparo legal.

Por todo o exposto, alinhado em parte com o parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, sem, contudo, alteração no cálculo final da pena definitiva.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025